Tribunal: STF
Processo: RE 1323222
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema 161 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”, bem como fixou parâmetros para a excepcional recusa de nomeação pela Administração Pública. 



    2. A Corte de origem afastou as alegações de existência de situações imprevisíveis, supervenientes, graves, necessárias e excepcionais que impediriam a nomeação. Tais fundamentos não são passíveis de exame em sede extraordinária, na medida em que não prescindem do revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    3. Compreensão diversa do entendimento da Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    4. Agravo interno conhecido e provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.